Tribunal: TJBA
Processo: 8027383-47.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027383-47.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: G. V. O. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE OLIVEIRA CARMO

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame: Tratam-se de apelações cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que declarou a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, determinou seu restabelecimento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, operado por solicitação da estipulante, em face da continuidade de tratamento médico de doença grave por menor de idade, e a consequente responsabilidade civil das rés pela reparação de danos morais.

III. Razões de decidir: O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento de doença grave configura conduta abusiva, devendo prevalecer o direito à saúde e à vida do beneficiário, sobretudo quando menor de idade. A legislação e a regulação da ANS exigem prévia notificação e respeitam o direito de rescisão contratual, mas impõem limites frente à continuidade de tratamento médico essencial. A ausência de oferta adequada de plano alternativo em condições equivalentes reforça a abusividade da conduta das rés. O dano moral é claro em hipóteses de cancelamento indevido que afetem o tratamento médico de pessoa em estado de vulnerabilidade, sendo adequado o valor fixado a título de compensação.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "É abusivo o cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo durante o tratamento médico de doença grave, especialmente quando o beneficiário é menor de idade. A conduta enseja responsabilidade civil e indenização por dano moral, ainda que respeitados os requisitos formais de notificação e vigência mínima."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027383-47.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça